Tribunal: TJMT
Processo: 1014826-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014826-65.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL No 11.840 DE 25 DE JULHO DE 2022 – RECONHECIMENTO DE RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – MATERIAL BÉLICO – ALCANCE AO PORTE DE ARMAS – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 21, INCISO VI, E ART. 22, INCISOS I E XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIO FORMAL – LIMINAR CONCEDIDA.

1- A lei oriunda do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e sancionada pelo Governador do Estado jamais poderia tratar sobre material bélico, ofendendo as balizas do art. 21, inciso VI, e art. 22, incisos I e XXI da Constituição da República.

2- A disposição constitucional de que “
Compete privativamente à União legislar sobre [... ] material bélico
”, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer.

3- Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF, tem entendimento de que “
a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem
” (STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007).

4- Havendo ofensa à regra de iniciativa, que seria exclusiva da União, e não dos Estados-membro, é de se verificar a ocorrência de vício formal, ofendendo a atribuição das funções, devendo ser preservados os princípios da separação dos poderes e da segurança à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1014826-65.2022.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que se pretende a suspensão da Lei Estadual no 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, que
"Reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportiva integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6o, da Lei Federal n.o 10.826/2003".

O autor afirma que “
A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou e o Governador do Estado sancionou o Projeto de Lei no 39/2022, de autoria do Poder Legislativo, dando origem à Lei Estadual no 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, que “Reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportiva integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6o, da Lei Federal n.o 10.826/2003”.

Relata que “
referida lei usurpou de forma inquestionável a competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, em flagrante violação aos arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos arts. 3o, I, 10, caput, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso
”.

Aduz que “
A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, em seus arts. 21 e 22, a competência privativa da União para legislar em matéria de Direito Penal e para editar lei em sentido formal sobre a circulação de material bélico e sua respectiva fiscalização
”.

Aponta que “
o Estatuto, em seu art. 10, atribui à Polícia Federal competência para conceder autorização para o porte de armas de fogo, prevendo o atendimento de três requisitos cumulativos, conforme o art. 10, § 1o
”.

Expõe que “
o diploma impugnado cria presunção quanto ao risco da atividade de atirador desportivo, eximindo o requerente da autorização do dever de comprovar a sua efetiva necessidade e vinculando a análise da Polícia Federal
”, pois “
basta que o requerente apresente simples prova de cadastro a uma entidade de desporto e o registro da arma para que venha a obter, automaticamente, autorização para porte, pois há presunção automática de ‘risco da atividade’ e da ‘efetiva necessidade de porte de armas de fogo’ por atiradores desportivos, de forma que elasteceu indevidamente os requisitos para a obtenção da autorização concedida a título excepcional pela Polícia Federal
”.

Narra que, “
No julgamento da ADI 3.112/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei 10.826/2003, ao entender que porte de arma de fogo é temática afeta à segurança nacional e, com base no princípio da predominância do interesse, declarou a competência privativa da União para legislar sobre a matéria
”. Menciona outros julgados.

Explica que “
O risco da demora apto a demonstrar a necessidade do deferimento da cautelar, está justamente na iminente aplicação de lei inconstitucional em Mato Grosso, a qual contradizendo a Carta Federal, pode trazer prejuízos à segurança pública, à vida do Estado, até porque com a presunção automática de “atividade de risco” e “da efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo”, haverá liberação de porte de arma sem qualquer critério
”.

Requer deferimento de liminar e a “
suspensão dos efeitos da Lei Estadual no 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, até o deslinde deste processo, aplicando-se analogicamente os artigos 10 a 12 da Lei Federal no 9.868/1999
” e, por fim, a “
PROCEDÊNCIA do pedido da ação com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, por patente inconstitucionalidade formal, eis que usurpa a competência legislativa da União para dispor sobre direto penal e material bélico (armamentos), previstos nos arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição Federal, em violação aos arts. 3o, I, 10, caput, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso
” (id. 136895672).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que se pretende a suspensão da Lei Estadual no 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, que
"Reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportiva integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6o, da Lei Federal n.o 10.826/2003".

A Lei n. 9.868/99 que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade estabelece:

“Art. 10. Salvo no período de recesso,
a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal
, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.”

Verifica-se, pois, que a apreciação da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade compete exclusivamente ao Órgão Especial desta Corte de Justiça, por aplicação da
cláusula de reserva de plenário
, prevista no
caput
do artigo 10o acima reproduzido, e no
art. 97 da Constituição Federal
, a dispor:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”

E isso se explica porque, tanto a decisão liminar quanto a de mérito, implicam na produção de efeitos sobre a vigência das normas impugnadas.

O Regimento interno deste TJ dispõe, no art. 172, §2o, que “
As informações serão prestadas no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do pedido,
podendo ser dispensadas, em caso de urgência, pelo Relator, ad referendum do Tribunal”.

O §3o, art. 10o, da
Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999
, dispõe que, “
Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar
sem a audiência
dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado”.

Pois bem.

Pretende-se, neste pedido liminar, a “
suspensão dos efeitos da Lei Estadual no 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, até o deslinde deste processo, aplicando-se analogicamente os artigos 10 a 12 da Lei Federal no 9.868/1999”
.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou e o Governador do Estado sancionou o Projeto de Lei no 39/2022, de autoria do Poder Legislativo, dando origem à Lei Estadual no 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, que
“Reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportiva integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6o, da Lei Federal n.o 10.826/2003”.

Eis os termos da Lei:

“LEI No 11.840, DE 25 DE JULHO DE 2022.

Autores: Deputados Ulysses Moraes, Xuxu Dal Molin e Gilberto Cattani

Reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas, nos termos do inciso IX do art. 6o da Lei Federal no 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei reconhece, no Estado de Mato Grosso, o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas, nos termos do inciso IX do art. 6o da Lei Federal no 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 25 de julho de 2022, 201o da Independência e 134o da República.”

Com isso, como bem explicado pela parte autora, “
o diploma impugnado cria presunção quanto ao risco da atividade de atirador desportivo, eximindo o requerente da autorização do dever de comprovar a sua efetiva necessidade e vinculando a análise da Polícia Federal
”, pois “
basta que o requerente apresente simples prova de cadastro a uma entidade de desporto e o registro da arma para que venha a obter, automaticamente, autorização para porte, pois há presunção automática de ‘risco da atividade’ e da ‘efetiva necessidade de porte de armas de fogo’ por atiradores desportivos, de forma que elasteceu indevidamente os requisitos para a obtenção da autorização concedida a título excepcional pela Polícia Federal
”.

Pois bem.

O art. 21, inc. VI, da Constituição da República prevê:

“Art. 21. Compete à União:

(...)

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico”.

Os incisos I e XXI do art. 22 da Constituição da República estabelecem:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;

(...)

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo”.

Não se analisa os termos Lei Estadual no 11.840 em suas expressões, mas, certamente, a questão formal, a iniciativa, oriunda do Estado de Mato Grosso, a despeito do que a Constituição Federal rege sobre a matéria.

Observa-se que a disposição constitucional de que “
Compete privativamente à União legislar sobre [... ] material bélico
”, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer.

Em caso análogo, o STF infirma o entendimento de que “
regulamentações atinentes ao registro e ao porte de arma também são de competência privativa da União, por ter direta relação com a competência de autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico – e não apenas por tratar de matéria penal, cuja competência também é privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal)
” (STF; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.729/RN; 19.6.2013).

Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF, tem entendimento de que “
a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem
” (STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI ; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007).

A lei oriunda do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e sancionada pelo Governador do Estado jamais poderia tratar da matéria, ofendendo as balizas do art. 21, inc. VI, e art. 22, incisos I e XXI da Constituição da República.

Havendo ofensa à regra de iniciativa, que seria exclusiva da União, e não dos Estados-membro, é de se verificar a ocorrência de vício formal, ofendendo a atribuição das funções, devendo ser preservados os princípios da separação dos poderes e da segurança à ordem pública.

O STF tem diversos julgados sobre a matéria, ressaltando a incompetência dos Estados-membros, ante a exclusiva competência da União:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 88 DA LEI COMPLEMENTAR N. 58/2006 DO CEARÁ. AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PARA PROCURADORES DO ESTADO PRELIMINAR REJEITADA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS. SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO ‘E COMO PORTE DE ARMA PERMANENTE PARA DEFESA PESSOAL’ POSTA NO ART. 88 DA LEI COMPLEMENTAR N. 58/2006 DO CEARÁ.”
(ADI 6978, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051

DIVULG 16-03-2022

PUBLIC 17-03-2022).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o DA LEI 2.176/1998; ARTIGOS 2o, XVIII, 4o, § 4o, E 11 DA LEI 2.990/2002; E ARTIGO 5o DA LEI 3.190/2003, TODAS DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE PORTE DE ARMA E DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA A AGENTES DE TRÂNSITO, COM A CORRELATA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ARMAS DE FOGO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO A SEUS AGENTES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA DEFINIR OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO E OS POSSÍVEIS TITULARES DE TAL DIREITO (ARTIGOS 21, VI; E 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONTIDOS NO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O porte de arma de fogo não constitui ilícito penal nas hipóteses previstas em lei federal, porquanto compete à União legislar privativamente sobre Direito Penal, bem como autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, o que alcança a disciplina do porte de armas de fogo (artigos 21, VI, e 22, I, da Constituição Federal). Precedentes: ADI 4.962, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 25/4/2018; ADI 5.010, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 1o/8/2018; ADI 2.729, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe de 12/2/2014. 2. O porte de arma de fogo e os seus possíveis titulares, porque afetos a políticas de segurança pública de âmbito nacional, possuem requisitos que cabe à União regular, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais, em prol da uniformidade da regulamentação do tema no país. 3. In casu, a) o artigo 1o da Lei distrital 2.176/1998 alterou o artigo 8o da Lei distrital 1.398/1997 para incluir os agentes e inspetores de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no rol dos servidores públicos isentos da obrigação de obter autorização para o porte de armas de fogo de uso permitido; b) o § 4o do artigo 4o da Lei distrital 2.990/2002 dispõe que constará do curso de formação profissional dos agentes de trânsito, entre outras matérias, armamento e tiro; c) o artigo 5o da Lei distrital 3.190/2003 prevê que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal fornecerá armas de fogo aos agentes de trânsito quando estiverem no exclusivo exercício das atribuições do cargo, nas quantidades e especificações definidas pelo órgão; d) essas normas distritais dispõem sobre porte de armas de fogo, criando hipóteses não previstas na legislação federal de regência, incidindo em inconstitucionalidade formal, por invasão da competência da União para definir os requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e os possíveis titulares de tal direito (artigos 21, VI; e 22, I, da Constituição Federal). 4. A Constituição Federal, ao estabelecer que a segurança pública será exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, das polícias civis e das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituiu um rol taxativo, de observância obrigatória pelo legislador infraconstitucional (artigo 144, caput e incisos I, II, III, IV e V, da Constituição Federal). Por conseguinte, os Estados-membros não podem atribuir o exercício de atividades de segurança pública a órgãos diversos dos previstos no texto constitucional federal. Precedentes: ADI 3.469, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 28/2/2011; ADI 2.827, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 6/4/2011; ADI 236, Rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ de 1o/6/2001). 5. Compete aos órgãos e agentes de trânsito estaduais, distritais e municipais o exercício da “segurança viária”, que compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, não se confundindo com a atividade de “segurança pública” (artigo 144, § 10, da Constituição Federal). 6. In casu, o inciso XVIII do artigo 2o da Lei distrital 2.990/2002, ao dispor que compete aos agentes de trânsito exercer “outras atividades de natureza policial que lhes forem atribuídas, na forma da legislação vigente”, assim como o artigo 11 do mesmo diploma, ao dispor que o cargo de agente de trânsito “é atividade de segurança pública para todos os efeitos”, encontram-se eivados de inconstitucionalidade material por não observância da taxatividade do rol dos órgãos encarregados da segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal. 7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei 2.176/1998; do inciso XVIII do artigo 2o da Lei 2.990/2002; e do artigo 5o da Lei 3.190/2003, todas do Distrito Federal, bem como dos trechos “armamento e tiro” do § 4o do artigo 4o e “é atividade de Segurança

Pública para todos os efeitos” do artigo 11 da Lei distrital 2.990/2002.”
(ADI 3996, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204

DIVULG 14-08-2020

PUBLIC 17-08-2020).

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MATO GROSSENSE N. 8.321/2005. AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (PROFISSIONAIS DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC-MT). INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERESSE GERAL. PRECEDENTES: ADIS 2.729, 3.058 E 3112. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. O CAPUT E A PARTE REMANESCENTE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATO-GROSSENSE N. 8.321/2005, QUE ASSEGURAM DIREITO À CARTEIRA FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS, ESTÃO EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES “LIVRE PORTE DE ARMA” E “LIVRE PORTE DE ARMA E” CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATO-GROSSENSE N. 8.321/2005.”
(ADI 5010, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104

DIVULG 17-05-2019

PUBLIC 20-05-2019).

O perigo da demora também está evidente, diante das consequências advindas com a criação da lei em enfoque, que detém vício formal, destoada da competência privativa da União, o que pode gerar a irregular efetividade do ato legislativo.

Certamente que a utilização da lei para beneficiar quem seja, e se tratando de vício formal patente, acaba por trazer insegurança jurídica e circulação de armamento proveniente deste ato legislativo, de modo que o aguardo para eventual medida apenas no mérito pode trazer dano irreparável ou de difícil reparação, bem como risco à utilidade do processo, em alguns casos.

Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender a eficácia Lei Estadual no 11.840 de 25 de julho de 2022 até ulterior decisão de mérito.

Intime-se a parte requerida para que preste informações em 05 (cinco) dias.

Abre-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para parecer em 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022